Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702750-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública, indeferiu tutela de urgência requerida para que “fosse determinado ao DISTRITO FEDERAL que, por meio de sua Secretaria de Estado de Projetos Especiais, realizasse a audiencia publica designada para o dia 03/02/2025 as 15h para a apresentação de estudos preliminares e discussão da minuta de Edital que tem por objeto a seleção de CONCESSIONÁRIA, por meio de licitação na modalidade Concorrência, para a concessão dos serviços da rede de apoio de diagnósticos por imagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES) - PMI no 001/2023 -SEPE, na modalidade presencial e com a apresentaçao de perguntas, sugestoes e recomendaçoes dos participantes durante a audiencia, permitindo assim a garantia da oralidade e do debate efetivo”. O sindicato autor/agravante alega, em síntese, que: 1) a contrataçao de empresa na modalidade Concorrencia para a concessao dos serviços da rede de apoio de diagnosticos por imagem da SES/DF a que se refere o PMI no 001/2023-SEPE nada mais e do que tentativa de terceirizaçao dos serviços de saude no Distrito Federal, em cristalina violaçao ao Princpio do Concurso Publico; 2) o modelo escolhido pela Administração Pública para a audiência pública a ser realizada no dia 03/02/2025 não garante a efetiva participação dos interessados; 3) a SEPE busca realizar uma audiencia publica sem debate efetivo, apenas avaliando e eventualmente respondendo questoes enviadas previamente por e-mail; 4) a audiencia publica e uma forma de promover a participaçao popular no processo de decisao sobre a coisa pu blica, de modo que, assim, poder-se-a atribuir a coletividade a responsabilidade de decidir sobre o que e de interesse coletivo. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a medida requerida ou, então, “que seja determinado ao DISTRITO FEDERAL que, por meio de sua Secretaria de Estado de Projetos Especiais, realize a Audiencia Publica designada para o dia 03/02/2025 as 15h, com a liberação de audio e em formato de reuniao por videoconferencia (ainda que transmitida pelo canal da SEPE no Youtube), como faz o Poder Judiciario em suas audiencias e sessoes de julgamento, de modo a permitir que os participantes possam apresentar perguntas, sugestoes e recomendaçoes durante o ato e oralmente, e nao apenas por escrito e pelo chat”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. O art. 21 da Lei 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) admite a realização de audiência pública na modalidade telepresencial, in verbis: “Art. 21. A Administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis, audiência pública, presencial ou a distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. Parágrafo único. A Administração também poderá submeter a licitação a prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado.” Assim, constou do AVISO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS, in verbis: “A Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal (Sepe) convoca a população para a Audiência Pública de apresentação de estudos preliminares e discussão da minuta de Edital que tem por objeto a seleção de CONCESSIONARIA, por meio de licitação na modalidade Concorrência, para a concessão dos serviços da rede de apoio de diagnósticos por imagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES) - PMI n° 001/2023 -SEPE. A AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada no dia 3 de fevereiro de 2025, às 15h, de forma telepresencial (online), com transmissão pelo YouTube, no canal da SEPE (https://www.youtube.com/channel/UCBEvyMmzpo6rmliiVXeAQrQ).” Também constou do REGULAMENTO DA CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA, in verbis: “Art. 6o (...) (...) § 3o Haverá o recebimento de contribuições online com duas horas de duração, com início às 15h e encerramento às 17h. $4° A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio e vídeo, o material produzido comporá a memória do processo. Art. 7° Perguntas, sugestões ou recomendações dos participantes deverão ser realizadas por meio da transmissão virtual, por escrito, via chat.” O formato da audiência, portanto, permite a ampla participação dos interessados, não havendo demonstração de prejuízo na sua realização na modalidade telepresencial. Acrescento que o agravo de instrumento somente veio concluso ao final do expediente da sexta-feira (31/01/2025), não tendo havido tempo hábil para sua apreciação antes da ocorrência da referida audiência, ensejando uma possível perda de objeto. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda de objeto do presente agravo de instrumento. Em havendo interesse no prosseguimento do feito, intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator